Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700078-49.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL SA IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO CEJUSC-JEC-BSB DECISÃO Mandado de segurança impetrado pelo BANCO DO BRASIL contra decisão do douto Juízo do CEJUSC – JEC – BSB (autos eletrônicos n. 0763583-34.2019), a seguir transcrita: Recebo a inicial e os aditamentos.Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). O autor requer, a título de tutela de urgência, que o réu efetue o desbloqueio de seus cartões de crédito. Alega ter sido vítima de fraude na aquisição de passagens aéreas com a utilização dos dados do seu cartão e, não obstante a contestação da compra, o banco réu efetuou a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplência e o bloqueio dos cartões. A cautela exige a concessão da medida pleiteada. Os documentos juntados evidenciam, ao menos nesta análise superficial, que o autor já há alguns meses está contestando os valores relativos a aquisição de passagens emitidas pela companhia aérea GOL. Nota-se, inclusive, que a cobrança foi suspensa em um mês, a indicar a verossimilhança da narrativa de contestação (ID 52719722, pg. 3). Não obstante, a empresa requerida, ao que parece, não teria concordado com as razões apresentadas e teria retomado as cobranças, inclusive com juros. A cobrança de juros também evidenciaria que o requerente continuou pagando regularmente as faturas dos meses subsequentes, apenas não repassando o valor contestado. O demandante ainda juntou conversas entabuladas com o seu gerente pessoal, além de apresentar os protocolos dos contatos feitos. Tem-se, nesse cenário, que o autor não concorda com o valor cobrado e deseja discutir sua licitude na presente ação. Há urgência no pedido de desbloqueio dos cartões, uma vez que inviabiliza o autor de efetuar as compras por meio do crédito. Reitere-se, ao menos pelos elementos até aqui apresentados, que o autor não estaria inadimplente por não pagar as faturas de seu cartão, mas apenas o valor por ele contestado, honrando com as demais prestações assumidas. O deferimento da medida também não trará prejuízos ao requerido, na medida em que, caso constatada a legitimidade da cobrança, os cartões poderão ser bloqueados novamente. Por sua vez, em caso de inadimplência de outras parcelas que não a contestada, haverá legítimo interesse da empresa no bloqueio do crédito. Desse modo, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência formulado para determinar ao réu que, por ora, desconsidere a dívida contestada (inclusive os juros incidentes), que resultou na inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito (ID 53490016), e, por consequência, reative todos os cartões de crédito do autor na referida instituição, salvo se existentes outros valores inadimplidos e não contestados na presente ação, fato que deverá ser imediatamente comunicado a este Juízo. Prazo: 2 (dois) dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada, por ora, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Retifique-se erro material ao nominar a petição inicial, na forma solicitada no ID 53446014. Cite-se e intimem-se com as advertências da lei Pugna o impetrante pela “revogação da tutela de urgência” ou pela dilação do prazo para cumprimento da decisão (para 30 dias). Com a exclusão do recurso de Reclamação e inserção do Mandado de Segurança no Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 11, de 15 de março de 2016), bem de ver que este último instituto merece nova interpretação para que a parte interessada não possa vir a ser prejudicada por decisões teratológicas e/ou que malferiam normas legais na fase de execução ou na fase de cumprimento de sentença (RITR, Artigo 15). Nesse passo, para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15). E, no caso concreto, além do processo se encontrar em fase de conhecimento, não desponta qualquer decisão teratológica ou manifestamente ilegal passível de suspensão na restrita via do mandamus. No ponto,a decisão liminar foi proferida com base no bem fundamentado reconhecimento do preenchimento dos pressupostos legais. Ademais, a experiência comum ensina que os procedimentos de liberação de cartões se operam por meio eletrônico, de sorte que não desponta a alegada dificuldade operacional (prazo exíguo). No mais, não se verifica desproporcionalidade nas “astreintes”, limitadas em R$ 2.000,00. Portanto, é de se reconhecer a inadequação da via eleita à revisão da decisão originária. Não admitida a ação mandamental. Intime-se. Arquive-se, após. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito